Tribunal: TJMT
Processo: 0000556-57.2016.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000556-57.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VALDERES APARECIDA BERTUSSI - CPF: 909.118.221-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROFESSORA ESTADUAL –
FUNCIONÁRIA CONTRATADA
– ALEGAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO POR ESTAR GRÁVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Hipótese de indenização de danos morais eventualmente causados a professora contratada que se encontrava grávida.

2.

Demanda de reparação dos danos morais alegados, em razão de suposta exclusão de atribuição de aulas por estar grávida.

3.

Ausente a comprovação da prática de ato ilícito apto a causar dano à demandante (art. 186 do Código Civil), não merece acolhimento o pedido de indenização pelos alegados danos morais (art. 927 do Código Civil).

4.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação
, interposto por
Valderes Aparecida Bertussi
contra sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais no 0000556-57.2016.8.11.0002”
, interposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, id. 6946548, argumenta que não
há como fazer prova de fato negativo, ou seja, de que não de que não tenha sido possibilitada de participar da atribuição de aulas.

Combate que o dano foi causado e tem que ser indenizado, devendo ser aplicado ao caso, o dano
“re in

ipsa”
pois deixou de ser contratada por estar grávida.

Forte nestes argumentos requer a reforma da sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais por suposto ato de discriminação em razão da apelante estar grávida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. (Id. no6946603)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
(Id no 7004758).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Valderes Aparecida Bertussi
contra sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais no 0000556-57.2016.8.11.0002”
, interposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial.

Extrai-se da inicial que a Apelante ajuizou a presente Ação Indenizatória, aduzindo que
é servidora pública contratada da Educação, tendo seu contrato suspenso em razão de licença gestacional até o dia 02.06.15.

Afirma ainda que por estar de licença gestacional foi impossibilitada a participar da chamada "Atribuição de aulas", oportunidade que a Administração Pública formaliza a destinação das aulas e realiza a contratação para o ano corrente.

Por fim, alega que não foi contratada por estar grávida, e, sentindo-se discriminada pretende ser indenizada.

Pois bem.

Ao compulsar os autos
, constata-se que a Apelante não trouxe na inicial qualquer documento comprobatório dos fatos alegados.

Discorre sobre a teoria de impossibilidade de trazer prova negativa, mas não se incumbiu de demonstrar até a relação existente entre as partes.

A Apelante deveria ter inscrito para o processo seletivo simplificado daquele ano – 2016, e, daí, se impossibilitada de participar, poderíamos estar analisando a possibilidade de ter havido algum ato discriminatório.

O Estado de Mato Grosso, traz em sua contestação a informação de que a apelante
realizou vários contratos temporários com a Secretaria Estadual de Educação nos seguintes períodos:

* 14/02/2011 a 23/12/2011;

* 03/06/2014 a 22/12/2014;

*23/12/2014 a 01/02/2015 (Prorrogação de contrato de Gestante);

* 03/02/2015 (teve seu Contrato prorrogado para gozar a Licença Maternidade) à 31/07/2015.

O Estado de Mato Grosso afirma que
caso a servidora tivesse o interesse em efetivar novo contrato para o ano seguinte, deveria ter participado do Processo do PSS-Processo Seletivo Simplificado/2016,
para que a mesma pudesse concorrer as vagas de professor contratado, o
que a autora não comprovou, pois não trouxe aos autos qualquer protocolo de inscrição ao processo referido.

Como se sabe, a melhor doutrina relaciona os atos ilícitos (em sentido lato) à configuração da infringência ao princípio da incolumidade das esferas jurídicas, diante da causação de uma lesão ao direito de alguém, por agente imputável.

Nesse particular, o Direito pátrio conhece o ilícito absoluto, ou delito e o ilícito relativo, este último decorrente de relação jurídica preexistente entre os sujeitos.

Os já mencionados artigos 186 e 927 disciplinam o dever de indenizar, a partir da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se, nesta hipótese, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano.

Para que se configure a responsabilidade civil é necessário que estejam presentes ao menos três elementos, quais sejam conduta, nexo causal e dano.

Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, o demandante deve produzir as provas aptas a evidenciar o fato constitutivo da sua pretensão.

Verifica-se, portanto, a necessidade de comprovação, pela autora, da ocorrência de ato ilícito indenizatório, a concretização dos danos supostamente experimentados e, finalmente, o nexo de causal entre esses dois elementos.

No caso sob exame, no conjunto fático probatório coligido aos autos não houve a demonstração do fato constitutivo da pretensão da apelante. Com efeito, os fatos não foram devidamente confirmados.

Na sentença, o Ilustre Magistrado não identificou hipótese a ensejar reparação por danos materiais, por entender que não restou demonstrado ato discriminatório por parte do Apelado.

Nota-se que não assiste razão à apelante ao alegar ter havido conduta discriminatória por parte do Estado de Mato Grosso.

Em verdade,
a autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato supostamente causador dos danos alegados, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, especialmente por nada haver requerido na fase de especificação de provas, e requerido julgamento antecipado da lide, conforme se vê no id. 6946544.

Em síntese, não existem evidências de que o Estado de Mato Grosso tenha impedido a apelante de concorrer ao processo seletivo/2016 por estar grávida. Ao contrário, as informações contidas nos autos indicam que a apelante não se inscreveu.

Nessa linha, observe-se a ementa de julgado a seguir transcrita:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS
. FORNECIMENTO DE LÍBRAS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINAS. NEXO DE CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUDICIALIDADE. INOCORRÊNCIA.

1. Em que pese não haver obrigação legal de fornecimento de intérprete de Líbras por instituição de ensino particular, caso assuma a obrigação perante o discente com deficiência auditiva, enseja ilícito seu descumprimento ou o fornecimento insuficiente, havendo dever de indenizar, configurado o dano moral.

2.
Não houve comprovação de nexo de causalidade entre a

ausência de intérprete e a reprovação em disciplinas, haja

vista o quantitativo de faltas do aluno, afastando-se a

condenação por danos materiais.

3. Mesmo com a formatura do aluno, não há se falar em perda do objeto, porquanto a sentença confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar à instituição ré a efetiva disponibilização de intérprete ao aluno.

4. Recursos desprovidos.

(Acórdão no 925563, 20120111869405APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 11/03/2016) (Ressalvam-se os grifos)

No caso vertente igualmente não se encontra devidamente configura hipótese de reparação pelos alegados danos morais.

Diante do exposto
, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por ocasião das razões recursais, majoro os honorários de advogado para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Observe-se, no entanto, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021